Tribunal: TJDFT
Processo: 0716288-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS, RENILDA ALVES PEREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação de Execução ajuizada por “CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 35” em desfavor dos ora agravantes. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, relativa à penhora do imóvel localizado no Condomínio n. 35, QS 25, Lote 01, Conj. 03, Apt.° 104 do Bl. “A”, Riacho Fundo II/DF. Na mencionada impugnação, os executados arguiram a nulidade da constrição judicial, ao argumento de que não haviam sido citados. Os executados interpuseram o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que promoveu a aludida penhora. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, reconhecendo-se a nulidade da citação, com a consequente desconstituição da constrição judicial. Para tanto, os agravantes alegaram, em síntese, que, uma vez reconhecida a nulidade de sua citação, a penhora não poderia ser realizada, conforme dispõe o art. 829, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentaram que o acordo extrajudicial firmado entre as partes demandantes não supre a citação. Em seguida, os agravantes passaram a discorrer acerca da má-fé da parte exequente, tendo em vista a existência de um novo acordo, que configurou novação, devendo ser extinta a execução. É a síntese do necessário. Decido. Destaque-se, inicialmente, o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme regra normatizada no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta os requisitos para atribuição do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Isso porque, muito embora a constrição judicial tenha, sim, o condão de promover a indisponibilidade do imóvel, esta medida acautelatória não constitui um dano irreparável ou de difícil reparação, hábil a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, notadamente por não ter a decisão judicial determinado a alienação do bem imóvel. De igual modo, não é possível extrair das alegações vertidas pelos agravantes a relevante fundamentação recursal, hábil a demonstrar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Com efeito, o comparecimento espontâneo do primeiro agravante, supre a falta de citação (art. 239, § 1o, CPC). Conforme bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão ora agravada, o primeiro executado “foi devidamente cientificado, razão que levou este Juízo a reconhecer o comparecimento espontâneo na decisão de ID 37615210, fls. 253/254.”. De igual modo, foi determinada, em 05/07/2019, a citação da segunda executada, na mesma decisão que reconheceu o comparecimento espontâneo nos autos do primeiro executado, conforme se extrai do Id.37615210. Acrescente-se, por oportuno, que os ora agravantes não sofreram qualquer prejuízo sob o ponto de vista processual, tanto assim que se valeram dos meios recursais para impugnar a decisão que determinou a penhora de seu imóvel, e, ainda, opuseram Embargos à Execução. Afigura-se, pois, escorreita a decisão de primeiro grau, que concluiu pela necessidade de se manter a penhora sobre o imóvel dos ora agravantes, de modo a garantir o pagamento do crédito exequendo. Assim, ausente os requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora